Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-16.2024.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e pedido de danos morais. Sentença declarou inexistente o débito, condenou à repetição do indébito de forma dobrada e ao pagamento de indenização por danos morais. Autor apelou

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e pedido de danos morais. Sentença declarou inexistente o débito, condenou à repetição do indébito de forma dobrada e ao pagamento de indenização por danos morais. Autor apelou requerendo majoração do valor fixado para o dano moral.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir: O montante fixado respeitou o princípio da proporcionalidade, bem como as funções preventivo-punitiva para o violador e compensatória para a vítima.
IV. Dispositivo: Recurso desprovido.